Tribunal: CARF
Processo: 13973.720608/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.720608/2015-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.416 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
UTTPATEL REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 9/10/2015, no montante
de R$ 3.500,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências 2/2010 a 8/2010 (fl. 35).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de decadência, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, que não houve dupla visita, princípios (fl.
46).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
45/51).
De acordo com despacho de fl. 52, o processo foi encaminhado à ARF Jaraguá do
Sul para prosseguimento. Foram anexadas cópias da Intimação ARF/JSL 076/2018, referente ao
acórdão no 14-81.841 (fl. 53) e do Demonstrativo de Débito - Intimação no: ARF/JSL 076/2018
(fl. 54). Não consta nos autos a cópia do Aviso de Recebimento (AR) com a indicação da ciência
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13973.720608/2015-93
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.416 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720608/2015-93

do contribuinte do referido acórdão. Observa-se que na folha no 86 foi anexado o demonstrativo
de
rastreamento
de
correspondência
extraído
do
endereço
http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cftm, no qual há indicação do
objeto ter sido entregue ao destinatário em 18/5/2018.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/6/2018 (fls. 57/75),
acompanhado de documentos (fls. 76/85), com os mesmos argumentos da impugnação, a seguir
sintetizados: violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, tendo em vista a
modificação no critério jurídico do lançamento; ocorrência de denúncia espontânea prevista no
artigo 472 da Instrução Normativa n° 971/2009; violação dos princípios que regem a
administração pública, notadamente da razoabilidade e da proporcionalidade; e necessidade de
prévia intimação do contribuinte antes da lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 32-
A da Lei n° 8.212/91. Ao final requereu o recebimento do recurso, a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário (artigo 151, III do CTN) até o julgamento final na esfera administrativa e o
seu acolhimento para reformar o acórdão da DRJ e desconstituir o auto de infração.
Por meio do despacho s/no - 2a Seção, datado de 9 de novembro de 2018, a
presidente da 2a Seção declarou a intempestividade do recurso voluntário, encaminhando o
processo à unidade de origem da RFB, para cientificar o sujeito passivo do despacho, bem como
para a adoção das demais providências cabíveis (fls. 90/91).
O contribuinte foi cientificado do referido despacho em 5/12/2018 (AR de fl. 104)
e em 21/12/2018 apresentou manifestação de inconformismo (fls. 98/99), na qual reitera a
tempestividade do recurso apresentado sob o argumento de ter agendado em 25/5/2018, dentro
do prazo recursal de 30 dias, atendimento presencial para o dia 20/6/2018, às 15:55hs, consoante
cópia do comprovante de agendamento (fl. 100).
De acordo com despacho de encaminhamento de fl. 101, tal manifestação do
interessado foi recebida na forma de Embargos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
A Intimação no ARF/JSL 076/2018, foi elaborada para cientificar o sujeito passivo
da decisão constante no Acórdão 14-81.841, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, enviando-lhe
cópia da mesma e intimando-o a pagar no prazo de 30 dias contados a partir da ciência nos
termos da legislação em vigor, os débitos constantes do demonstrativo em anexo, sendo
facultado recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) no mesmo prazo.
Conforme relatado anteriormente não consta nos autos a cópia do Aviso de
Recebimento (AR), tendo sido anexada apenas a cópia do rastreamento do objeto, obtido no
endereço eletrônico dos Correios, com a informação de que o objeto foi entregue em 18/5/2018
(fl. 86). De acordo com carimbo aposto na "folha de rosto" do recurso voluntário, este foi
protocolado na DRF Blumenau/SC em 20/6/2018 (fl. 57). Assim, necessário se faz a conversão
do presente processo em diligência para a unidade preparadora anexar ao processo cópias dos
seguintes documentos:
a) Aviso de Recebimento (AR) referente à ciência do contribuinte da decisão
de primeira instância - acórdão no 14.81.841 – 3a Turma da DRJ/RPO; e
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.416 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720608/2015-93

b) Portaria(s) ou ato(s) normativo(s) que estabelece(m) o horário, as regras
para o atendimento presencial e a distribuição de senhas no âmbito da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau (DRF-Blumenau).
Após o cumprimento da diligência, os presentes autos devem retornar a este
Colegiado para seguimento do feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, nos
termos das razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital